Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737322-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA TEJO SOUTO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar. Nesta instância recursal, a agravante reitera o pedido para a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o réu reative imediatamente a conta da agravante denominada @anasoutoofna, sob pena de multa diária. Na decisão de ID 63717094, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Na petição juntada no ID 63881287, a agravante requer a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, no ID 63708820, verifica-se que a procuração outorgada à advogada subscritora do pedido de desistência contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora